Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo dos do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), submetido ao regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial, transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
2. À luz do entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivos para que o feito executivo tenha seu curso interceptado.
3. Deu-se provimento ao recurso.